Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-19.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E |DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações vitimárias são sempre relevantes na apuração de crimes, máxime quando praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e vem amparado por outros elementos de convicção.
2. Apelação não provida.